Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713382-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIOS SERVICOS DE COMUNICACAO E INTERNET LTDA AGRAVADO: NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RIOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E INTERNET LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0736069-83.2021.8.07.0001, ajuizado por NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 153074490, autos de origem). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora